Tribunal: TJMT
Processo: 0011056-66.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011056-66.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ATENDIMENTO SOMENTE APÓS A ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – UNIDADE ESCOLAR EM IMÓVEL PARTICULAR – TRANSFERÊNCIA PARA PRÉDIO QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A instauração de procedimento, na via administrativa, visando ao cumprimento da obrigação, depois de proferida a sentença, não acarreta a perda superveniente do interesse processual, porquanto houve a necessidade da prestação jurisdicional para a atuação Estatal.

2. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual
Missionário Gunnar Vingreen
, há mais de 15 (quinze) anos, perfeitamente justificável a determinação contida na sentença recorrida.

3. Não há que se falar em violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público que proceda ao necessário para a transferência da Escola para outro imóvel, em nome do respeito aos direitos fundamentais omitidos pelo Poder Público.

4.
Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto Biazotto Júnior, nos autos de n.° 0011056-66.2008.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 183889958):

“
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que o requerido vem violando os direitos fundamentais das crianças residentes nos bairros Jardim Paula II, Vila São João e Nova Fronteira.

Narra que os bairros são atendidos pela Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen, onde estudam cerca de 400 (quatrocentas) crianças.

Relata que, por meio do Procedimento Administrativo no 005283-06/2055, apurou-se que a referida escola não apresenta condições mínimas de segurança e salubridade para os discentes.

Com base no exposto, formula pedido liminar no sentido de que o Estado faça o remanejamento daquelas crianças para outra escola da rede estadual, inclusive, com oferta de transporte gratuito.

Ao final, requer a procedência da ação, para o fim de determinar a interdição do prédio, impedindo o Estado de manter o funcionamento da referida unidade escolar naquele imóvel ou qualquer outro desprovido das condições mínimas de segurança e salubridade.

Juntou documentos e atribuiu valor à causa.

A inicial foi recebida (ID 71542171, f.192), sendo determinada a notificação do Estado.

Devidamente intimado, o réu apresentou manifestação pelo indeferimento da liminar (ID 71542173, fls. 1/15).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 71542173, fls. 16/19).

Citado, o Estado apresentou contestação (ID 71542179, fls. 17/34). Alega, em linhas gerais, o princípio da reserva do possível, e defende que o Poder Judiciário não tem competência para influir em políticas públicas do Poder Executivo.

O Ministério Público apresentou réplica (ID 71542179, fls. 42/45).

Instadas as especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu o julgamento antecipado da lide (ID 71542179, fls. 46/47), ao passo que o réu pugnou pela juntada de documentos (ID 71542179, fls. 52/53).

Posteriormente, aportou nos autos o documento de ID 71542179, f. 72, oportunidade em que o demandado informa que a escola foi transferida para outro prédio.

Com fulcro no Poder Geral de Cautela conferido ao julgador, foram requisitadas ao Corpo de Bombeiros, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso e à Vigilância Sanitária do Município de Várzea Grande vistorias com o objetivo de angariar informações a respeito das condições estruturais e salubridade do local onde atualmente a escola está instalada (ID 71542179, fls. 88/89).

Respostas no ID 71542179, fls. 99/101, 105/114 e 119/121, respectivamente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Ente a realizar a adequação sanitária e estrutural do prédio onde se situa a Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen.

A questão que se coloca para julgamento é o efetivo direito à educação, incluindo-se nele a dignidade, saúde e conforto das crianças inseridas no sistema público estadual de ensino.

De início, destacam-se as principais disposições constitucionais que impingem ao Poder Público o dever de garantir educação de qualidade.

Art. 6o São direitos sociais a
educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 227. É
dever
da família, da sociedade e do
Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em sintonia com a Constituição Federal, o legislador ordinário trouxe determinações ao Estado no sentido de que é devida à criança e ao adolescente preferência na formulação e execução de políticas públicas.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação
, à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Vê-se, portanto, que há uma preocupação especial com as crianças e adolescentes, consubstanciando-se o princípio da prioridade absoluta em homenagem a Doutrina da Proteção Integral.

No presente caso, porém, verificou-se total descaso do Estado de Mato Grosso com as mais de 300 (trezentas) crianças matriculadas e em curso na Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen.

Segundo consta do Ofício no 166/DSCIP/CCIP-3/14 (ID 71542179, fls. 99/101), oriundo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso,
o prédio onde a escola está situada sequer possui projeto de funcionamento aprovado pelo órgão competente de segurança
, o que reforça o completo abandono em que se encontram os alunos daquela instituição e a desídia e irresponsabilidade estatal no trato da questão posta.

De acordo com o
Termo de Notificação no 10286
, a situação é tão degradante que
inexiste

alvará contra incêndio e/ou pânico
, assim como não há na construção saídas, iluminações e sinalizações de emergência. Ou seja, caso haja algum incidente no local (há uma probabilidade acentuada em face da ausência de laudos e documentos que atestem a higidez do local), não há planejamento adequado para a retirada com segurança e que resguarde a integridade das crianças, o que, ineludivelmente, poderá ocasionar catástrofe de consequências inimagináveis.

Desse modo, as condições mínimas de funcionamento do local não vêm sendo respeitadas pelo Poder Público. É dizer que as regras criadas e impostas pelo próprio Estado não estão sendo observados pelo próprio proponente.

Se não bastasse isso, o
Relatório de Visita Preventiva no 043/2014
(ID 71542179, fls. 105/114 e 119/121), elaborado pelo CREA-MT, relata que a unidade escolar não oferece espaço adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, não possui sanitários suficientes para a quantidade de discentes e as instalações elétricas estão expostas, em total desconformidade com regras e requisitos mínimos de segurança.

Além disso, a quadra poliesportiva é utilizada como refeitório, sala de apoio e cantina, isto é, o local onde deveriam ser realizadas as atividades físicas não serve para o fim que lhes é adequado, logo, as crianças estão sendo privadas da prática de atividades esportivas, em dissonância com diretrizes básicas educacionais e de saúde.

Em arremate, nas conclusões trazidas pelo CREA-MT, dessume-se que o local está em total descompasso com normas de segurança e higiene, como também encontra-se em funcionamento em prédio que não condiz com a função escolar
.

Na mesma perspectiva acima esposada, aportou nos autos o
Ofício no 97/2015/DVS/SMS/VG
(ID 71542179, fls. 119/121), oriundo da Vigilância Sanitária, onde a situação relatada é muito semelhante a enfrentada desde meados de 2008, quando a ação foi proposta.

A edificação onde está localizada a escola carece até de Licença Sanitária, quer dizer, as condições mínimas de saúde não estão presentes.
Em outras palavras, o local é insalubre.

Diante de todas as informações colhidas dos autos, a única defesa apresentada pelo Estado não é suficiente para afastar a total procedência da ação. O Ente Estatal alega que, em razão da Reserva do Possível, faz somente aquilo que pode, com os recursos que possui.

Ocorre, no entanto, que, em se tratando de direitos da criança e do adolescente, notadamente educação e saúde, a atuação do Estado deve ser prioritária e direta.

Aliás, a denominada Reserva do Possível encontra freio no chamado mínimo existencial, o qual se consubstancia na consecução do núcleo duro dos direitos fundamentais, a concretizar o eixo axiológico da Carta Política, qual seja, a dignidade da pessoa humana.

Outrossim, a ausência de instalações minimamente adequadas e seguras, sanitários suficientes, ambientes ventilados, quadra poliesportiva destinada a prática esportiva, cozinhas arejadas e sanitizadas, bebedouros limpos e livres de contaminações, etc, corroboram o descaso estatal para o cumprimento de seu mister a concretizar a dignidade das crianças em epígrafe.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a Reserva do Possível não pode ser alegada como um coringa, pois, em contrapartida, resguarda-se o mínimo existencial.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS - DIREITO SUBJETIVO - RESERVA DO POSSÍVEL - TEORIZAÇÃO E CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA - ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA - PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO - PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia. 2. Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo. 3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha, de uma decisão. Quando não há recursos suficientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em determinada área implica escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o gasto com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a prestação de uma educação de qualidade. 4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários. Isso, porque a democracia não se restinge na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia. 5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial. 6. O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o mínimo para se viver. O conteúdo daquilo que seja o mínimo existencial abrange também as condições socioculturais, que, para além da questão da mera sobrevivência, asseguram ao indivíduo um mínimo de inserção na "vida" social. 7. Sendo assim, não fica difícil perceber que dentre os direitos considerados prioritários encontra-se o direito à educação. O que distingue o homem dos demais seres vivos não é a sua condição de animal social, mas sim de ser um animal político. É a sua capacidade de relacionar-se com os demais e, através da ação e do discurso, programar a vida em sociedade. 8. A consciência de que é da essência do ser humano, inclusive sendo o seu traço característico, o relacionamento com os demais em um espaço público - onde todos são, in abstrato, iguais, e cuja diferenciação se dá mais em razão da capacidade para a ação e o discurso do que em virtude de atributos biológicos - é que torna a educação um valor ímpar. No espaço público - onde se travam as relações comerciais, profissionais, trabalhistas, bem como onde se exerce a cidadania - a ausência de educação, de conhecimento, em regra, relega o indivíduo a posições subalternas, o torna dependente das forças físicas para continuar a sobreviver e, ainda assim, em condições precárias. 9. Eis a razão pela qual o art. 227 da CF e o art. 4o da Lei n. 8.069/90 dispõem que a educação deve ser tratada pelo Estado com absoluta prioridade. No mesmo sentido, o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que é dever do Estado assegurar às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Portanto, o pleito do Ministério Público encontra respaldo legal e jurisprudencial. Precedentes: REsp 511.645/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.8.2009, DJe 27.8.2009; RE 410.715 AgR / SP - Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22.11.2005, DJ 3.2.2006, p. 76. 10. Porém é preciso fazer uma ressalva no sentido de que mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo existencial persista a carência orçamentária para atender a todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão injustificável. 11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o.12.2009, DJe 10.12.2009. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.185.474/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 29/4/2010.)

Nessa senda, entendo que o pleito proposto pelo Ministério Público corporifica a satisfação do mínimo existencial atinente a efetivação do direito à educação e, em face da evidente omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento de sua obrigação constitucionalmente delimitada, é o caso de condená-lo nos termos pleiteados.

Ao final, ressalte-se que o Poder Executivo, incumbido do dever constitucional de instituir política educacional eficiente, deve abster-se de levantar a tese da reserva do possível genericamente, pois,
quando se está em voga o mínimo existencial, não se pode arguir a escassez de recursos, e sim otimizar a elaboração de políticas publicas subjacentes a materializar comandos constitucionais vinculantes eivados de prioridade absoluta no afã de dignificar os seres humanos, mormente em se tratando de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, para o fim de
DETERMINAR
que o réu transfira, a partir do dia
01/01/2023
, a Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen, situada no Município de Várzea Grande, a outro prédio que preencha os requisitos de segurança e salubridade estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e pela Vigilância Sanitária para unidade(s) escolar(es). Tais requisitos deverão ser atestados em alvarás e/ou licenças de funcionamento expedidas pelos respectivos órgãos.

Poderá o Estado de Mato Grosso,
alternativamente
, realocar, a partir de 01/01/2023, os alunos da indigitada escola, para outro estabelecimento educacional (que atenda a todos os requisitos delineados acima) situado nos bairros Jardim Paula II, Vila São João e/ou Nova Fronteira, ofertando, gratuitamente, transporte escolar a todos os que o requererem, o qual deverá ter como ponto de partida a localização atual da escola.

Estabeleço o valor de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) como multa diária em razão do descumprimento da presente decisão.

Por consequência, declaro resolvido o mérito da ação com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Sem honorários.

Precluídas as vias impugnativas à presente decisão, remetam-se os autos ao Egrégio TJMT, em remessa necessária.

Registre-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, data da assinatura eletrônica.

ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto em Colaboração.

PORTARIA TJMT/PRES N. 825/2022
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, inicialmente, a ausência de interesse de agir, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que já estão sendo adotadas providências para o cumprimento do objeto inicial da ação.

Assevera que, diante do princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário promover políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

Aduz, nesse contexto, que a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade dos atos administrativos somente se justifica em
“
[...] caso
excepcionalíssimo circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente
”.

Pontua, ademais, que é aplicável ao caso a teoria da reserva do possível, o que impõe a necessária observância aos limites de previsão orçamentária.

Por essas razões, requer
“
seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença apelada, para reconhecer a perda superveniente do objeto. Não sendo acolhido, pede-se a reforma da sentença no mérito
”
(ID. 176420675).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do recurso e ratificação da sentença
”
(ID. 182916171).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto Biazotto Júnior, nos autos de n.° 0011056-66.2008.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, diante das precárias condições das instalações físicas da Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen, postulando pela interdição das instalações utilizadas, a transferência dos alunos, mediante fornecimento de transporte gratuito, para escola que reúnam condições estruturais para recebê-los, além da obrigação de não fazer consistente na abstenção de utilizar prédios particulares que não atendam aos critérios de segurança e salubridade para funcionamento de unidade escolar (ID. 176420659 – pág. 13/24).

Durante a instrução, foi determinada a inspeção
in loco
(ID. 176420663 – pág. 88/89), sendo emitido, pela Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico, o Termo de Notificação n.° 10286/2014, com diversos apontamentos de irregularidades na unidade escolar (ID. 176420663 – pág. 100/101),

pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva e Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Relatório de Vista Preventiva Integrada n.° 043/2014, que evidenciou
“
não-conformidades quanto aos aspectos estruturais, elétricos, hidrosanitários e de segurança
”
(ID. 176420663 – pág. 107/114), bem como o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária, pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do qual registraram irregularidades que tornam o local insalubre (ID. 176420663 – pág. 119/121).

Sobreveio, então, a sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer, consistente na transferência da Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen para outro imóvel que preencha os requisitos de segurança e salubridade ou, alternativamente, remaneje os alunos para outras unidades escolares, ofertando, gratuitamente, o correspondente transporte escolar (ID. 176420670).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO defende a perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir, pelo cumprimento da pretensão inicial, apresentando, a fim de comprovar suas alegações, cópia do Procedimento Administrativo n.° 137290/2022 (ID. 176420676), no qual constam informações quanto à adoção de medidas para sanar as irregularidades apontadas.

No entanto, tal insurgência não merece prosperar, uma vez que a instauração do procedimento em questão e todas as providências ali mencionadas decorrem do Ofício n.° 07327/2022/NEDPPAE/PGE (ID. 176420676), por meio do qual a Procuradoria-Geral do Estado comunica a Secretaria de Estado de Educação a respeito da sentença proferida e da necessidade de seu cumprimento.

Vê-se, portanto, que o sustentado cumprimento da pretensão inicial somente aconteceu em razão da sentença proferida, sendo certo que o atendimento não foi prestado por voluntariedade do Poder Público, que
se manteve
omissão ao longo dos mais de 15 (quinze) anos de tramitação do processo judicial.

Além disso, mister salientar que a informação de que estão sendo adotadas medidas visando a sanar as irregularidades apontadas no autuado, após proferida a sentença, não implica em superveniente carência da ação e perda do objeto, mormente quando foi necessário o acionamento do Poder Judiciário e a devida prestação jurisdicional para tal ato.

Em circunstâncias similares, em que a obrigação foi cumprida somente após o deferimento da tutela em caráter antecedente, assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL - GRATUIDADE -
PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM MTU - REJEITADA- MÉRITO - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA CID 10 F20.9) - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - GRATUIDADE DE ACESSO - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DA MTU DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

2 - A Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos, dentre outras medidas que possibilitam o uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que evidente a sua relação com o direito alegado nos autos e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3. Comprovado nos autos à patologia da requerente (Esquizofrenia - CID 10F.20.9), cabível a concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano (carteira de passe livre), haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial prolongado, e a hipossuficiência da beneficiária do tratamento médico.

4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

5 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal”.

(N.U 0028321-27.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR –
ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
– DESPROVIMENTO.

Não acarreta a perda superveniente do interesse processual o atendimento da obrigação, quando o ato decorreu do cumprimento da liminar deferida nos autos.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA PÚBLICA – REFORMA/CONSTRUÇÃO – SITUAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – OBRA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a péssima condição da estrutura do prédio da escola pública que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma/construção.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/construção do estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à construção/reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

O atendimento da obrigação, no curso da lide, em cumprimento à decisão liminar, não implica o esvaziamento do objeto
”.

(N.U 0004963-67.2011.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em perda superveniente do objeto, tampouco de ausência de interesse processual.

No mérito, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Do mesmo modo, o artigo 205 e 206, da Carta Magna, disciplina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, com base em diversos princípios basilares, dentre eles o d
a
garantia de padrão de qualidade. Confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e do
s
adolescentes, dentre eles à educação, devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Para mais, do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, em suas razões, não se insurge contra a existência de omissão, no que tange ao dever de assegurar, à criança e ao adolescente, a educação em unidade escolar que atenda aos requisitos mínimos de segurança e salubridade, tanto que informa que, após proferida a sentença, vem tomando medidas para cumprir o que foi determinado na sentença, voltando-se, suas alegações à conveniência e oportunidade administrativa, separação dos poderes e observância à legalidade orçamentária.

Nesse contexto, a despeito da alegação de que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

E, da análise dos elementos probatórios e circunstâncias constantes do processado, verifica-se que inexistem dúvidas de que foram encontradas inúmeras irregularidades no imóvel particular contratado pela Administração Pública para funcionamento da Escola Estadual Missionário Gunnar Vingreen, consoante registrado nos relatórios de inspeção realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso e pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Grande, MT:

“[...] DESCRIÇÃO DA(S) IRREGULARIDADE(S)

Inexistência de um ou mais sistemas de segurança contra incêndio e pânico exigidos para edificação.

- Saída de emergência

- iluminação de emergência

- Sinalização de emergência

OBS: A escola possui 07 extintores, sendo 02 de agua 10 litros e 05 de PQS 06 kg.

Ausência de Alvará contra incêndio e Pânico

. A escola possui dois Portões como saídas, sendo um de 02 metros e outro de aproximadamente 01 metro

. No interior do estabelecimento a escada de acesso possui corrimão e não possui rampas de acesso.

. Na cozinha possui um botijão P13, mas tem locado de forma correta um extintor de PQS 60 Kg

. A população do local é de aproximadamente 367 (trezentos e sessenta e sete) pessoas divididos em dois turnos”. (ID. 176420663 – pág. 100/101).

“
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:

Diante aos apontamentos levantados pela equipe fiscalizadora, constata-se que a unidades escolares vistoriadas, apresentam não-conformidades quanto aos aspectos estruturais, elétricos, hidrosanitários e de segurança.

Na escola Gunnar Vingreen, a agente de fiscalização do CREA-MT apontou as seguintes não conformidades, tais: Não há espaço adaptado para pessoas com deficiências e/ou pessoas com mobilidade reduzida; os sanitários da unidade são insuficientes para atender a demanda escolar; nas instalações elétricas há caixas de passagens sem tampa de proteção; a quadra poliesportiva não atende ao fim a que se destina, devido ao fato do ambiente estar sendo utilizado como refeitório, sala de apoio e a cantina.

Observou-se no relatório do Engenheiro Civil Rogério Barbosa Gomes as seguintes não conformidades: Alguns vidros das janelas quebrados, trinca entre coluna e parede externa, infiltrações na laje, quadra poliesportiva precisando de reforma, falta revisão nas instalações elétricas, extintores instalados em locais inadequados e sem sinalização, falta sistema de ventilação e iluminação natural, falta exaustor de vapores e gases, não possui central de gás (GLP) e o botijão fica dentro da cozinha, escada inadequada à função escolar, sala de laboratório interditada, falta banheiros adequados a pessoas com deficiência e/ou pessoas com mobilidade reduzida. Observou-se também que o prédio utilizado pela escola Gunnar Vingreen é inadequado para a finalidade a que se propõe.

Conforme relatório do Engenheiro Civil Archimedes Pereira Lima Neto, verificou-se inúmeras patologias construtivas a seguir: janelas com vão pequeno e abertura vedada, fiação elétrica aparente, infiltração na laje, extintores com prazo de validade vencido, banheiros não adaptados a pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida. Verificou-se ainda que as patologias mais graves encontra-se na escola Gunnar Vingreen, sendo que atualmente a escola funciona em um prédio que não condiz com a função escolar, na quadra esportiva funciona também o refeitório e área de lazer, a cozinha oferece grave risco à segurança dos alunos, instalações elétricas precárias, entre outras” (ID. 176420663 – pág. 107/114).

“[...]
O estabelecimento apresenta as seguintes irregularidades.

Salas de aulas:

1. Ausência de licença dos bombeiros;

2. Ausência de dedetização;

3. Presença de vidros quebrados em alguns vitrox;

4. Presença de lâmpadas avariadas e/ou com defeito;

5. Presença de caixas de interruptor de luz sem tampa;

6. Presença de caixas de interruptor de tomadasem tampa;

7. Presença de janelas sem cortinas;

8. Presença de lixeira sem tampa;

9. Presença de acumulo de carteira em algumas salas de aula;

Cozinha da escola:

1. Presença de mesa de fórmica;

2. Presença de funcionários sem calçado adequados;

3. Presença de pia sem área de higienização das mãos, com sabonete líquido, e papel toalha;

Quadra de Esporte coberta:

1. Presença de objetos e materiais em desuso;

2. Presença de bebedouro com sujidade;

Banheiros:

1. Presença de válvula de descarga com a tampa danificada;

2. Presença de suporte sem papel higiênico;

3. Presença de banheiros interditados;

4. Presença de objetivos e matérias, dentro da área do chuveiros”. (ID. 176420663 – pág. 119/121).

Quanto ao fundamento de inobservância à reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos
fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido”.
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO.
1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil
.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). (Grifo nosso).

Outrossim,
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que o ensino seja ministrado com base na garantia do padrão mínimo de qualidade, em condições de segurança e salubridade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto não se está obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO a construir uma unidade escolar, mas na contratação de outro imóvel para o funcionamento da unidade escolar ou, alternativamente, na realocação dos alunos em escolas localizadas nas proximidades, mediante o fornecimento de transporte gratuito.

No concernente à multa imposta para o caso de descumprimento da ordem, como cediço, seu objeto é justamente impedir a recalcitrância do devedor em descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, imposta na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer determinada coisa.

Aliás, no julgamento do REsp n.o 1474665/RS, na sistemática dos recursos

repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA –
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso
especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
.
Acórdão
submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008”.

( REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Grifo nosso.

Ademais, em que pese ser indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das astreintes, este incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

No mesmo sentido:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDENTIFICAÇÃO, COM PLACAS, DAS RUAS E AVENIDAS – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PORTARIA N. 567/2011, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXÍGUO – DILAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PROVIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o Município de Alto Garças-MT não procedeu à identificação, com placas, das suas ruas e avenidas, nos termos da Portaria n. 567/2011, do Ministério das Comunicações, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à identificação das suas ruas e avenidas, com placas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito postulado na inicial. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98). O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. O prazo para cumprimento da obrigação imposta, judicialmente, deve ser dilatado para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório”.

(TJ-MT 00015557620148110035 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,
em REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024